Tribunal: STF
Processo: Rcl 77583
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Canuto Saraiva de Farias Neto alega ter a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte usurpado, no processo n. 0854864-52.2023.8.20.50015, a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base na ausência de capítulo sobre repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o que ensejou o manejo do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Relata ter o órgão reclamado inadmitido este último recurso, sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que nega seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, pois cabe aos tribunais de justiça analisar, tão somente, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, não sendo este o caso dos autos. 



    Requer a cassação da decisão reclamada e a remessa do recurso extraordinário ao Supremo. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário:



    O recurso extraordinário é de fundamentação vinculada e não cabe nas hipóteses de mera insurgência da parte recorrente para rever o direito subjetivo examinado na decisão impugnada. Há, pois, requisitos específicos e genéricos que precisam estar presentes para admiti-lo ou conhecê-lo, conforme dispõe o art. 102, III, e parágrafo 3º da Constituição Federal, a seguir transcrito: 



    [...]



    Com efeito, além da decisão recorrida ter sido proferida em única ou última instância, a parte recorrente deve apresentar, objetivamente, argumentos de relevância constitucional ou de repercussão geral que alcancem a questão deduzida, sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, e essa violação, ainda, não prescinde ter sido ventilada na decisão recorrida, a fim de configurar o prequestionamento da matéria suscitada perante a Corte Suprema. 



    Sucede que, na hipótese dos autos, apesar de a recorrente insurgir-se de decisão proferida em última instância, no âmbito dos Juizados Especiais, que é o acórdão da Turma Recursal, nenhum dos citados requisitos efetivamente está demonstrada. Não bastam referências aleatórias. 



    Ademais, o recorrente deixou de apontar, concretamente, a alegada violação ao art. 146, III, b e art. 150, I e II, da Constituição Federal. Tanto que, no acórdão recorrido não houve o enfrentamento dos referidos dispositivos constitucionais, de sorte que não foram ventilados na decisão combatida, o que era necessário para configurar o prequestionamento, segundo a Súmula 282 do STF, que diz: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Além disso, a respeito dos art. 165, I, II, e 168, do Código Tributário Nacional, conforme pode ser observado do acórdão recorrido, este fundamentou o entendimento com base no exame acurado dos fatos e das provas produzidas no curso do feito, e a adoção de um convencimento contrário, então, exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que não comporta recurso extraordinário, a teor do que dispõe a súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Por fim, registre-se a falta de repercussão geral, pois os argumentos do recorrente só rechaçam o direito subjetivo examinado na decisão impugnada, sem a demonstração de impacto sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de evidenciar a relevância constitucional.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 10, XI, “a”, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado (Resolução n.º 55/2023), nego seguimento ao recurso extraordinário interposto. (grifei)



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi obstado em razão de suposto vício formal, relativo à ausência de capítulo próprio acerca da repercussão geral da matéria controvertida, e de incidência ao caso dos enunciados n 279 e 282 da Súmula do STF. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade encontra fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.



    Sabe-se que o recurso pertinente para questionar decisão fundada no art. 1.030, inciso V, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    A Súmula 727 desta Corte também é explícita nesse sentido:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Conclui-se que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar à Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, a remessa a esta Suprema Corte do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0854864-52.2023.8.20.50015.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente